Tribunal: CARF
Processo: 13603.909434/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.909434/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.616 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FIAT AUTOMÓVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/02/2004
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário declarou-se
impedida de atuar no julgamento, sendo substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira
(suplente convocado). Durante o julgamento, o conselheiro Márcio Robson Costa propôs a
realização de diligência, sendo acompanhado pelo conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.909434/2009-76
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909434/2009-76

Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 76 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ/MG de fls. 64 que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade de fls. 10, nos moldes do Despacho Decisório eletrônico de fls. 6.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909434/2009-76

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Com relação ao mérito e, conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do
Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909434/2009-76

Como relatado e informado na decisão recorrida, a DCTF retificadora foi entregue
após o despacho decisório e desacompanhada de documentos que comprovassem a liquidez e
certeza do crédito alegado:
.
Inclusive, é relevante mencionar que a decisão recorrida apontou divergência
entre o DACON e a DCTF retificadora, ponto que não foi objeto de contestação específica pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Em Recurso Voluntário o contribuinte alegou que o crédito possui origem no
recolhimento a maior de PIS Monofásico em fevereiro de 2004:

(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909434/2009-76

Contudo, no intuito de comprovar o que alegou, o contribuinte somente juntou
demonstrativos unilaterais aos autos, sem que nenhum outro documento comprovasse que o
recolhimento de PIS Monofásico realmente se deu de forma equivocada, que foi a maior e que
merece ser ressarcido. A apuração em planilha extra contábil deveria estar melhor amparada por
documentos fiscais e contábeis, de forma que fosse possível rastrear a origem, quantidade e
certeza do crédito.
O contribuinte não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto
70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os
créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.616 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.909434/2009-76

Fl. 111
DF CARF MF
Original